Tribunal: TJDFT
Processo: 0748508-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. POSTERIOR INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE ATOS CONSTRITIVOS DO PROCESSO EXTINTO. VALOR BLOQUEADO VIA SISBAJUD. LIBERAÇÃO EM FAVOR DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a liberação, em favor do devedor, de valor bloqueado via SISBAJUD, orientando a parte credora a ajuizar nova execução em razão do inadimplemento do acordo celebrado na fase de cumprimento de sentença.
2. O processo originário foi extinto em virtude da homologação do acordo, nos termos do art. 924, III, do CPC, com trânsito em julgado certificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em verificar se valores bloqueados em cumprimento de sentença já extinto podem ser aproveitados para a quitação de débito oriundo do descumprimento de acordo homologado judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A homologação do acordo implicou a extinção do processo executivo, com resolução de mérito (CPC, arts. 203, § 1o, e 924, III), ensejando a formação da coisa julgada material e o encerramento da relação processual, uma vez que não houve requerimento de suspensão pelas partes (CPC, art. 922).
5. Com a extinção do processo, os atos executórios anteriormente praticados perdem eficácia, inexistindo previsão legal que autorize a transferência automática de constrição realizada em executivo extinto para novo executivo.
6. A manutenção do bloqueio afrontaria a coisa julgada e prolongaria efeitos executórios de processo já encerrado. A liberação do valor mostra-se medida necessária diante do encerramento definitivo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
8. A extinção do cumprimento de sentença em razão da homologação de acordo e sem requerimento de suspensão processual (CPC, arts. 924, III e 922), inviabiliza o aproveitamento de atos constritivos anteriormente realizados.
9. Valores bloqueados em processo já extinto devem ser liberados ao devedor, incumbindo à parte credora promover novo cumprimento de sentença em caso de inadimplemento do ajuste.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, § 1o, 522, 524, 922, 924, III, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1707223, 0704915-79.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 24/5/2023, DJe 7/6/2023.